Tribunal: CARF
Processo: 10315.000049/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000049/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.372 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE MILAGRES PREFEIT MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
PAF. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa deverão ser apresentadas, considerando-se não impugnada a matéria não
expressamente contestada em sede de impugnação.
Não se admite a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos
na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos
fundamentos na fase recursal, imperioso o reconhecimento da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou improcedente impugnação
apresentada contra o lançamento constante do Auto de Infração de e-fls. 2 a 7.
Conforme consta do relatório fiscal (e-fls. 6), a autuação deveu-se à seguinte
conduta irregular:
1.5 Ao analisar as GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços e Informações à Previdência Social, da competência 13/2006, constatou-se que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000049/2011-33
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000049/2011-33

as mesmas foram entregues com atraso e em período de vigência da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009.
1.6 Dessa forma o contribuinte infringiu o art. 32, IV, e § 9° da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de 03.12.2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, que convém transcrever (e-
fls. 40 e 41):
DOS FATOS
A Prefeitura procedeu ao longo do exercício de 2010 inúmeros pagamentos de diferentes
origens com o fim de obter o deferimento do PEDIDO DE PARCELAMENTO na forma
disposta na Lei n° 11.960/09 e constante do Protocolo n° 2933, de 27/08/2009. Contudo,
o Auto de Infração referenciado registra o lançamento de débito previdenciário
conflitante com o período parcelado, inclusive, diferenças entre GFIPs e GPSs já
regularizadas, ensejando a impugnação do débito previdenciário anotado.
DO PEDIDO
In caso, resta impugnar a imputação do débito lançado no Auto de Infração atacado.
Por fim, requer sejam os procuradores, que esta subscreve notificado de todos os atos
administrativos praticados neste processo administrativo, para fins de exercício de
direitos inerentes aos recursos administrativos.
Requer por fim a improcedência do auto de infração levado à efeito, por ser medida de
inteira justiça.
Termos em que pede deferimento.
A DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação, uma vez que (e-fls. 51)“O
crédito em análise refere-se ao descumprimento de obrigação acessória de entregar a GFIP da
competência 13/2006 no vencimento, verificado em ação fiscal posterior a 31 de agosto de 2009,
nada se referindo, portanto, a diferenças entre contribuições previdenciárias principais
declaradas e recolhidas, pelo que não pode prosperar o argumento desenvolvido pelo sujeito
passivo no sentido de afirmar que se trata de crédito cuja competência é conflitante com
crédito supostamente já parcelado.” (grifei).
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/3/2012 (e-fls. 57), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 13/4/2012 (e-fls. 71 - envelope), no
qual pretende a reforma da decisão de piso, apresentado a esta instância julgadora os seguintes
capítulos (e-fls. 74 e ss):
1 – preliminar de tempestividade do recurso voluntário;
2 – relevação da multa aplicada, nos termos do art. 291, caput e § 1o do Decreto no
3.048/99, uma vez que as GFIP foram apresentadas antes mesmo da autuação, que o recorrente
não é reincidente e nem há circunstâncias agravantes no lançamento;
3 - falta de fundamentação do relatório fiscal, o que teria impedido o recorrente de
apresentar defesa consistente, eis que o lançamento foi fundamentado na Medida Provisória
no449/2008, cuja vigência iniciou em dezembro de 2008, mas o período auditado a competência
foi 13/2006;
4 - inconstitucionalidade na aplicação da taxa Selic na consolidação dos débitos;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000049/2011-33

Requer ao final a reforma da decisão de primeira instância e a improcedência do
lançamento.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Acato a preliminar de tempestividade, eis que a ciência do lançamento se deu
14/3/2012 e o recurso voluntário, conforme consta das e-fls. 71, foi postado no dia 13/4/2012.
Mérito
Nota-se que na impugnação o contribuinte limitou-se a alegar que o crédito
tributário havia sido incluído em parcelamento. Transcrevo novamente os termos da
impugnação:
DOS FATOS
A Prefeitura procedeu ao longo do exercício de 2010 inúmeros pagamentos de diferentes
origens com o fim de obter o deferimento do PEDIDO DE PARCELAMENTO na forma
disposta na Lei n° 11.960/09 e constante do Protocolo n° 2933, de 27/08/2009. Contudo,
o Auto de Infração referenciado registra o lançamento de débito previdenciário
conflitante com o período parcelado, inclusive, diferenças entre GFIPs e GPSs já
regularizadas, ensejando a impugnação do débito previdenciário anotado.
DO PEDIDO
In caso, resta impugnar a imputação do débito lançado no Auto de Infração atacado.
Por fim, requer sejam os procuradores, que esta subscreve notificado de todos os atos
administrativos praticados neste processo administrativo, para fins de exercício de
direitos inerentes aos recursos administrativos.
Requer por fim a improcedência do auto de infração levado à efeito, por ser medida de
inteira justiça.
Termos em que pede deferimento.
Dessa forma, a análise da DRJ girou em torno da única alegação trazida, conforme
trechos do voto proferido (e-fls. 52/53):
PARCELAMENTO ESPECIAL. COMPETÊNCIAS CONFLITANTES.
Centra-se a presente impugnação em alegação de que o sujeito passivo procedeu ao
longo do exercício de 2010 inúmeros pagamentos de diferentes origens com o fim de
obter o deferimento do PEDIDO DE PARCELAMENTO na forma disposta na Lei n°
11.960/09 e constante do Protocolo n° 2933, de 27/08/2009, tendo o presente Auto de
Infração registrado lançamento conflitante com o período parcelado, inclusive,
diferenças entre GFIPs e GPSs já regularizadas.
...
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000049/2011-33

O crédito em análise refere-se ao descumprimento de obrigação acessória de entregar a
GFIP da competência 13/2006 no vencimento, verificado em ação fiscal posterior a 31
de agosto de 2009, nada se referindo, portanto, a diferenças entre contribuições
previdenciárias principais declaradas e recolhidas, pelo que não pode prosperar o
argumento desenvolvido pelo sujeito passivo no sentido de afirmar que se trata de
crédito cuja competência é conflitante com crédito supostamente já parcelado.
Já no recurso voluntário o recorrente inova em sua defesa ao apresentar argumentos
antes não trazidos na impugnação à DRJ, de forma que os julgadores de primeiro grau não foram
instados a se manifestarem a respeito i) da possibilidade de relevação da multa aplicada, nos
termos do art. 291, caput e § 1o do Decreto no 3.048/99; ii) da falta de fundamentação do
relatório fiscal, o que teria impedido o recorrente de apresentar defesa consistente, eis que o
lançamento foi fundamentado na Medida Provisória no449/2008, cuja vigência iniciou em
dezembro de 2008, mas o período auditado a competência foi 13/2006; ou ainda iii) da
inconstitucionalidade na aplicação da taxa Selic na consolidação dos débitos.
Ressalte-se que todas as alegações trazidas em segunda instância já poderiam ter
sido apresentadas desde a impugnação, de forma que não existe fato novo que ensejaria a
aplicação do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal.
Quanto à alegada falta de fundamentação do relatório fiscal, caso esta de fato
existisse, já existiria desde o lançamento, e não desde a decisão de piso; da mesma forma a
possibilidade de relevação da multa também existia quando da impugnação, motivo pelo qual
essa alegação poderia ter sido submetida à apreciação da primeira instância; semelhantemente a
aplicação da taxa Selic aos débitos tributários está prevista desde 1995 (art. 34 da Lei no
87.212/91).
Dessa foram, em razão da preclusão, não há que se falar em constituição de lide no
tocante às matérias de defesa não apresentadas na impugnação e que só vieram aos autos em
grau de recurso voluntário.
A preclusão encontra fundamento no art. 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
No mesmo sentido, no art. 303 do CPC:
Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo
Além disso, no sistema brasileiro, seja em âmbito administrativo ou judicial, a
finalidade do recurso é devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau
recursal, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos fundamentos que não foram
objeto da defesa, e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Para que se julgue o recurso voluntário há necessidade de que exista coerência
entre a impugnação e o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que
este busca a reforma da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10315.000049/2011-33

estabelecidos pela impugnação. Aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal ocasiona
ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso, de forma que a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura ausência de lide em relação à matéria agora apresentada apenas em segundo grau.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, acato a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital